Tribunal: TJPA
Processo: 0801368-68.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801368-68.2019.8.14.0005

APELANTE: MAX OLIVEIRA ALVES

APELADO: ESTADO DO PARA, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO RECONHECEU O DEVER DO ESTADO DE PAGAR HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INTELIGÊNCIA AO TEMA 1002 (RE 1.140.005/RJ). CASO CONCRETO SE AMOLDA A MODULAÇÃO FIRMADA PELO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801368-68.2019.8.14.0005

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARA

AGRAVADO:
MAX OLIVEIRA ALVES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática (ID n. 16247990), por mim proferida, que em Juízo de retratação em sede de Agravo Interno, reformou a sentença vergastada em Apelação Cível, para condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, devendo o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tendo como Agravado
MAX OLIVEIRA ALVES
.

Aduz o agravante, que no STF se encontra pendente o julgamento de Embargos de Declaração no RE 1.140.005, opostos com o fim modular os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário. E que o atual posicionamento adotado atinente ao Tema 1002 consiste em reverter drasticamente o entendimento anterior, de forma que se torna inafastável a aplicação do art. 927 § 3º do CPC, inclusive desde já nesta instância recursal, sob pena de haver em âmbito estadual um grave abalo ao interesse coletivo ante ao derramamento de pedidos de pagamento de honorários a Defensoria Pública.

Por fim, requer a reforma integral da decisão vergastada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 17864756)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O agravante se insurge contra decisão que, em Juízo de retratação em sede de Agravo Interno, passou condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

De forma a tornar mais didática a compreensão do presente voto, passo a transcrever os termos da decisão combatida (ID n. 16247990):

“(...) Inicialmente ressalto que na decisão monocrática, ora combatida, mantive os termos da sentença, afastando o dever do Estado em pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública Estadual, com fulcro na Súmula n. 421, do STJ, que dispõe que o Estado não possui o dever de pagar a verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre que, de forma superveniente, em sede de repercussão geral, o Pretório Excelso julgou o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, sem maiores delongas argumentativas, em juízo de retratação, fundado em julgado do Pretório Excelso em repercussão geral, a Sentença merece retoque no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo Estado do Pará à Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, reformo a sentença, para condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, devendo o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (...)”

Insta salientar que a modulação do Tema 1.002 fora fixada no ED em RE 1140005/RJ, do qual, por oportuno, destaco a parte dispositiva do julgado:

“(...) Diante do exposto: (i) rejeito os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); (ii) acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União,
para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa
. (...)”
(grifei)

Ao analisar o caso concreto, entendo que este se encontra dentro da modulação firmada pelo C. Pretório Excelso, eis que o presente recurso ainda não transitou em julgado, bem como a matéria relacionada aos honorários sucumbenciais não se encontra preclusa, pois o julgamento do RE 1140005/RJ, fora ressaltado nas razões recursais do apelo, senão vejamos (ID n. 11929724):

“(...) Para além do aresto acima ser julgado do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ante a resistência de outros Tribunais de superarem a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, face a superação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, tal premissa jurídica tornou-se Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, Tema de número 1002, e selecionado como leading case o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral já reconhecida e caminhando para ser julgada na esteira do último entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Em última hipótese, na eventualidade do Juízo ad quem não acolher de pronto o invocado no presente apelo, antes de rejeitar as razões recursais acima esmiuçadas, há de observar que se mostrará indispensável aguardar o desfecho do julgamento do Tema de nº 1002, de Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, em que foi selecionado como leading case o Recurso Extraordinário nº 1.114.0005/RJ, com Repercussão Geral já reconhecida e caminhando para ser julgada na esteira do último entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.(...)”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da decisão combatida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/04/2024